Tribunal: TJSP
Processo: 1002015-45.2017.8.26.0125
Classe: Apelação Cível / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTO.

- O Ministério Público é legitimado para a propositura de ação civil pública destinada a garantir o cumprimento, pelo poder público, das obrigações a ele impostas pela Constituição federal e pelas demais normas legais, bem como para a defesa de interesses difusos e coletivos, nos termos dos incisos II e III do art. 129 da Cf-88. Ademais, a Lei

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTO.

- O Ministério Público é legitimado para a propositura de ação civil pública destinada a garantir o cumprimento, pelo poder público, das obrigações a ele impostas pela Constituição federal e pelas demais normas legais, bem como para a defesa de interesses difusos e coletivos, nos termos dos incisos II e III do art. 129 da Cf-88. Ademais, a Lei n. 13.465/2017 (de 11-7) atribui expressamente ao Ministério Público a legitimidade para promover a regularização fundiária urbana.

- À luz da normativa de regência, cabe ao parcelador responder pela regularização do parcelamento ilícito (arg. do art 38 da Lei n. 6.766/1979, de 19-12), já porque só é regular ?ou seja, secundum regulas? o parcelamento inscrito com observância do princípio da continuidade. Conexo ao direito de usar, gozar, fruir e dispor de um imóvel há os deveres de ordená-lo ao bem comum e o de preservá-lo nesta direção.

Não provimento da apelação.